Tribunal: TJES
Processo: 5017411-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017411-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOCTOR PRINT EIRELI - ME e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. NÃO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. COBRANÇA INDEVIDA EM MESES DISTINTOS. MATÉRIA DIVERSA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido liminar ajuizada por
DOCTOR PRINT EIRELI – ME e MARY HELLEN PEREIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, em que narram os autores que vem recebendo diversas ligações alegando que as requerentes são devedoras de um valor em aberto junto a ré, desde janeiro de 2020, referente a linha de nº (27) 99719-0340.

Afirma ainda, que as cobranças são inconvenientes, ocorrendo a cada 15 minutos ao longo de todo dia – inclusive, até aos sábados às 20 horas -, atrapalhando a rotina de trabalho da Requerente, além de serem incessantes e inoportunas. Posteriormente, quando entra em contato com diretamente com a requerida, há informação de que não há valores em aberto.

Não foi apresentada contestação ante a extinção do processo sem resolução de mérito.

SENTENÇA

A sentença (ID 2108513) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a ocorrência da coisa julgada, e via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, fulcrada no artigo 485, V do Código de Processo Civil.

CONDENO
a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC/15.

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2108521) requerendo a anulação da sentença, tendo em vista o processo n° 003077-51.2021.8.08.004, versar sobre matéria distinta, qual seja a cobrança indevida do mês de Dezembro de 2019. Ressalta que o presente processo se refere ao mês de Janeiro de 2020.

Devidamente intimada, a empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Ao consultar os autos do processo de n°
5003077-51.2021.8.08.0048, vejo que a sentença trata apenas da cobrança indevida referente ao mês de Dezembro de 2019, portanto, noto que a coisa julgada não se confirma no presente caso. Vejamos o dispositivo da sentença citada:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

A) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID 6583506), a qual determinou à ré que se abstivesse de efetuar cobrança, por qualquer meio, inclusive através de ligações telefônicas, de valor atinente à fatura
dita vencida em Dezembro de 2019
, vinculada ao contrato de prestação de serviço pactuado pela segunda postulante, assim como de incluir os nomes das autoras em cadastro de devedores inadimplentes, em decorrência de tal débito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato efetuado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 114,01 (cento e quatorze reais e um centavo), atinente as faturas do mês de Dezembro/2019, vinculado à linha móvel nº (27) 99719-0340;

C) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde a citação.

(Grifei).

A coisa julgada ocorre quando interposta ação de mesma parte, mesma causa e mesma causa de pedir que outra que já se deu por encerrada. Outrossim, entendo que no presente caso, tem-se causas distintas, isto é, matérias distintas nas ações. Enquanto a que se encerrou versa sobre as cobranças indevidas referente ao mês de Dezembro de 2019, esta versa sobre cobranças indevidas referente ao mês de Janeiro de 2020.

Portanto, os autores têm direito de dar continuidade à ação ajuizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.